Tribunal: STF
Processo: HC 180156
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM AO EXTERIOR E RESTITUIÇÃO DEFINITIVA DE PASSAPORTE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE REVOGA A MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. PERDA DE OBJETO DO WRIT.



    1.  A superveniência de decisão que revoga a medida cautelar de proibição de se ausentar da sede da seção judiciária sem autorização, com a consectária restituição do passaporte ao paciente, acarreta perda do objeto do presente writ. 



    2. Voto-vista no sentido de julgar prejudicado o habeas corpus, ante a perda superveniente do objeto.